Tribunal: TJPA
Processo: 0807891-54.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807891-54.2023.8.14.0006

APELANTE: JOSE ALCIMAR DE ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0807891-54.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: JOSÉ ALCIMAR ARAÚJO DA SILVA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). RECURSO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE. NOTIFICAÇÃO PRECÁRIA. DOLO NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). A defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de prova da ciência inequívoca do apelante acerca da decisão judicial que impôs as medidas.

II.

Questões em discussão:

2. Analisar se a notificação do réu sobre as medidas protetivas, realizada por meio de uma breve e interrompida ligação telefônica certificada por oficial de justiça, constitui meio idôneo para comprovar a ciência inequívoca da ordem e, consequentemente, o dolo (vontade livre e consciente de descumprir) necessário para a configuração do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

III.

Razões de decidir:

3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza dolosa, exigindo, para sua configuração, a vontade livre e consciente de desobedecer à ordem judicial. O dolo, por sua vez, pressupõe a ciência inequívoca e prévia do agente sobre o conteúdo e o alcance das medidas impostas.

4. A prova da ciência do réu, no caso concreto, é precária. A notificação por uma ligação telefônica frustrada, sem a certeza de que a mensagem foi compreendida em sua totalidade, é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, que exige prova robusta e livre de dúvidas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a comprovação da ciência inequívoca do acusado para a configuração do delito. A ausência de prova segura sobre o elemento subjetivo (dolo) torna a conduta atípica.

6. Diante da fragilidade probatória quanto ao conhecimento do apelante sobre a ordem judicial, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida que se impõe, conduzindo à absolvição por não constituir o fato infração penal.

IV. Dispositivo:

7. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da imputação da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; Arts. 386, III, do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no AREsp 2.245.537/GO; TJ-MG - Apelação Criminal 01114368820208130433; TJ-DF - Apelação Criminal 07190811020238070003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
15 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de JOSÉ ALCIMAR ARAÚJO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída pela suspensão condicional da pena (
sursis
).

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, a atipicidade da conduta por ausência de dolo. Sustenta que o apelante não foi devidamente cientificado da decisão que impôs as medidas protetivas, uma vez que a notificação por ligação telefônica, além de não ter previsão legal, foi frustrada, não servindo como prova de ciência inequívoca (ID 18074393).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 18074401).

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 18717863).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo, decorrente da invalidade do ato de comunicação que lhe deu ciência das medidas protetivas de urgência.

A tese absolutória é procedente.

O tipo penal do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, que criminaliza o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, é crime doloso, que exige, para sua configuração, a vontade livre e consciente do agente de desobedecer à ordem judicial.

Um pressuposto indispensável para a caracterização do dolo é a ciência inequívoca do réu acerca da existência e dos limites da medida protetiva imposta. Sem a comprovação de que o agente sabia da proibição, não há como lhe imputar a intenção de descumpri-la.

No caso em tela, a prova da ciência do apelante é manifestamente precária. A acusação se baseia em uma certidão lavrada por oficial de justiça nos autos do processo nº 0805584-30.2023.8.14.0006 (ID 90963735), a qual informa que, após tentativa frustrada de citação pessoal, foi realizado contato telefônico com o réu. Contudo, a própria certidão descreve que a ligação durou apenas um minuto e foi interrompida.

Ora, uma comunicação tão breve e abrupta não oferece a segurança jurídica necessária para se afirmar, com a certeza que uma condenação criminal exige, que o apelante foi plenamente cientificado do teor da decisão, de todas as restrições impostas e das consequências de seu descumprimento. Não há nos autos qualquer outro elemento – como a oitiva do oficial de justiça em juízo para detalhar o ocorrido ou a juntada de mensagens – que corrobore a efetiva ciência.

A ausência de uma notificação formal e eficaz compromete a demonstração do elemento subjetivo do tipo. Em matéria penal, a dúvida deve sempre favorecer o réu (
in dubio pro reo
).

A jurisprudência de nossos tribunais é pacífica ao exigir prova robusta do dolo para a condenação pelo crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, absolvendo o acusado quando tal elemento não resta devidamente comprovado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06)- ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - DOLO NÃO EVIDENCIADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA. O delito tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/3006 tem
como elemento subjetivo a vontade livre e consciente de descrumprir ordem judicial que impõe restrições em relação à vítima. Desse modo, deve ficar demonstrado que a intenção do agente era de descumprir a ordem judicial de afastamento, não sendo este o caso dos autos, razão pela qual deve ser acolhido o pleito absolutório por atipicidade da conduta por ausência de dolo.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 01114368820208130433, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 28/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/02/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. CONFIGURAÇÃO. (...) I -
Mantêm-se a absolvição do réu da imputação da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando evidenciado a ausência de dolo do réu em descumprir a decisão judicial.

(TJ-DF 07190811020238070003 1906541, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 15/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024) – destaquei.

Portanto, diante da fragilidade da prova acerca da ciência inequívoca do apelante sobre as medidas protetivas, a absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo, é a medida que se impõe.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em discordância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e absolver o apelante
JOSÉ ALCIMAR ARAÚJO DA SILVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (não constituir o fato infração penal).

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 20/10/2025